Tribunal: TJPA
Processo: 0803504-57.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803504-57.2024.8.14.0039

APELANTE: JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. ALCANCE TEMPORAL DOS EFEITOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a improcedência de embargos monitórios e deferiu ao embargado o benefício da justiça gratuita na fase recursal. A embargante sustenta omissão quanto ao alcance temporal da gratuidade deferida, requerendo o esclarecimento de que seus efeitos seriam apenas prospectivos (ex nunc), sem retroagir às custas e honorários fixados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado foi omisso ao não explicitar o alcance temporal da justiça gratuita concedida em segunda instância, especialmente quanto à aplicabilidade da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado faz menção expressa ao art. 98, § 3º, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sendo essa referência suficiente para delimitar o alcance da gratuidade.

4. A jurisprudência reconhece que a concessão da justiça gratuita possui efeitos automáticos, sendo desnecessária menção expressa nesse sentido.

5. A ausência de concordância da parte com a interpretação dada pela decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas pretensão de rediscussão do mérito, inadmissível nos embargos de declaração.

6. Não se identifica contradição entre os fundamentos e o dispositivo, nem erro material a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita, quando deferida em grau recursal, implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em primeiro grau, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, independentemente de menção expressa à retroatividade dos efeitos; 2. A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração; 3. A clareza e a coerência do julgado afasta a caracterização de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º; 1.022; 1.026, §2º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.201.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803504-57.2024.8.14.0039

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMBARGADO: JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA em razão do V. Acordão de id. 29839221 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível.

Em suas razões recursais (id. 30869828), a parte Embargante alega que há omissão no Acórdão quanto ao alcance temporal da gratuidade de justiça deferida ao embargado, Joaquim José de Oliveira Filho, na fase recursal. Sustenta que a decisão teria deixado dúvida sobre se o benefício concedido possui efeitos ex nunc (prospectivos) ou ex tunc (retroativos), especialmente em relação às custas e aos honorários fixados na sentença de primeiro grau. Alega ainda que a jurisprudência do TJPA e do STJ é firme no sentido de que o benefício concedido em segunda instância não retroage, e que a ausência de manifestação expressa sobre esse ponto compromete a clareza e exatidão da decisão. Por fim, requer o esclarecimento do julgado para que seja declarado que o benefício possui apenas efeitos prospectivos, limitados à fase recursal.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 30971367.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a ação monitória ajuizada por instituição financeira (Cooperativa Sicredi) contra devedor pessoa física, que apresentou embargos monitórios requerendo, dentre outros pontos, a concessão do benefício da justiça gratuita. A sentença indeferiu o pedido e julgou improcedentes os embargos. A parte apelou e o Acórdão manteve a sentença quanto ao mérito da dívida, mas deferiu a justiça gratuita ao apelante, com base em documentação comprobatória de baixa renda.

O ato embargado foi no sentido de que, ao deferir a gratuidade, determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, constando no dispositivo:

“Custas pelo Apelante e honorários advocatícios de sucumbência que majoro para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).”

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há omissão a ser sanada. O julgado foi claro ao aplicar a regra legal de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência decorrente da concessão da gratuidade. A menção expressa ao art. 98, §3º, do CPC indica, de forma suficiente e juridicamente válida, o alcance da medida, inclusive sobre as custas e honorários fixados em primeiro grau.

A jurisprudência consolidada e a doutrina majoritária reconhecem que a concessão do benefício da gratuidade não depende de expressa menção ao seu efeito retroativo, uma vez que se trata de consequência legal automática para os atos processuais do processo em curso.

Ainda que existam precedentes reconhecendo o caráter prospectivo da gratuidade quando concedida tardiamente, não cabe aos embargos de declaração provocar um novo julgamento da tese jurídica adotada, sobretudo quando o acórdão se apresenta claro, coerente e compatível com a lei.

Além disso, não há qualquer contradição entre a fundamentação e o dispositivo, nem se verifica obscuridade ou erro material. O que a parte embargante busca, em verdade, é a modificação do alcance da decisão, o que configura pretensão de natureza infringente, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025